Tribunal: TJPA
Processo: 0805373-67.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805373-67.2018.8.14.0006

APELANTE: ROSEMARY MACANEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIO MAURO PAIXAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RÉU REVÉL. NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO DA REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO PELO JUÍZO
A QUO
. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Conforme o artigo 355, inciso II do CPC, o
julgamento antecipado da lide pode ser realizado na hipótese de revelia desde que incida nos autos o efeito desse instituto, ou seja, contanto que haja a presunção de veracidade das alegações formuladas pela parte autora.

2. A particularidade existente no caso concreto diz respeito ao fato de que o réu foi caracterizado revel, porém o magistrado entendeu que os efeitos da revelia não poderiam incidir na presente lide. Portanto, resta clara a desobediência à norma processual pelo magistrado de origem que, mesmo assim, decidiu julgar o processo no estado que se encontrava.

3. Na exordial, a Recorrente protestou pela produção de provas, inclusive anexou rol de testemunhas que poderiam ser ouvidas para comprovar a compra e venda alegada, mas o pedido foi desconsiderado pelo magistrado ao deixar de intimá-la previamente sobre a intenção de julgar antecipadamente o feito e, desse modo, a Apelante teve cerceado seu direito de fornecer mais provas. Violação ao artigo 348 do CPC.

4.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade a fim de anular a sentença recorrida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ROSEMARY MAÇANEIRO contra sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente a demanda por ela proposta em face de LÚCIO MAURO PAIXÃO DE SOUZA.

Na exordial, a Autora alega resumidamente que, em 02/05/2013, vendeu seu carro para o Réu pela quantia de R$. 2.000,00 (dois mil reais), assumindo ele também
todos os encargos de IPVA em atraso até aquela data. Contudo, ao realizar pesquisa junto ao órgão de trânsito e Secretaria da Fazenda (DETRAN e SEFA), a Requerente descobriu que o Requerido não efetivou o pagamento dos débitos acordados, bem como não procedeu à transferência do veículo para o nome dele.

Embora devidamente citado/intimado da ação pelos correios (ID 3843922), o Réu não ofertou contestação e não compareceu à audiência (ID 3843924).

Logo após, houve o julgamento antecipado da lide, momento em que o juízo
a quo
prolatou sentença reconhecendo a revelia da parte ré, porém não fazendo incidir seus efeitos. Eis o julgado (ID 3843928):

Em razão da ausência injustificada de manifestação da parte ré, DECRETO A REVELIA E APLICO SEUS EFEITOS, razão pela qual julgo antecipadamente o pedido, conforme art. 355, II, do CPC.

Destaco, porém, que a presunção de veracidade atribuída à revelia é relativa, de maneira a não ensejar a procedência automática dos pedidos listados na exordial, devendo, para a análise da questão, serem observadas as provas carreadas aos autos.

[...]

Assim, passo a análise do mérito.

1 – Da transferência do bem

Em que pese os documentos apresentados pela parte autora e a presunção de veracidade imposta pela revelia, entendo não assistir razão à requerente.

Conforme já referido em decisão inicial, a parte autora juntou aos autos cópia do documento da autorização para transferência de veículo do Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/PA não assinada pela parte requerida, ou seja, pelo comprador, o que viria a comprovar sua concordância no que tange a responsabilidade de transferência do registro do veículo para o seu nome e na isenção da responsabilidade da parte requerente.

Além disso, a folha de comprovação da entrega do DUT (Documento Único de Transferência) que também declara que a parte requerida assumiria todos os encargos em atraso e transferência do veículo, em que pese estar assinada pela parte requerida, não possui assinatura reconhecida em cartório.

[...]

Portanto, pelo entendimento pacificado pela Corte Superior, os débitos existentes em momento anterior à negociação do bem são de responsabilidade do antigo proprietário, que na presente demanda corresponde a autora, pessoa que vendeu o bem, ficando os valores posteriores à tradição sob a responsabilidade do réu.

E, uma vez existindo pendências de regularização e pagamento junto ao órgão responsável, o DETRAN, este não está obrigado a formalizar a transferência do veículo, razão pela qual não pode assistir razão à parte autora.

Tendo descumprido frontalmente previsões legais, não pode a autora valer-se da ocorrência da revelia para ver atendidos seus anseios, vindo ao Poder Judiciário a pleitear providência desconforme à legislação vigente.

Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constante na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ROSEMARY MACANEIRO em face de LÚCIO MAURO PAIXÃO DE SOUZA.

Considerando o resultado da demanda, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários de advogado iguais a 20% (vinte por cento) a serem calculados sobre o valor da causa, cujo recolhimento fica suspenso, em razão da gratuidade deferida.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Autora ingressou com apelação (ID
3843930
), alegando a nulidade da sentença pois o j
uízo originário não lhe deu oportunidade de provar os fatos suscitados, uma vez que não anunciou o julgamento antecipado na forma do art. 10 do CPC para evitar decisão surpresa.

Outrossim, aduz que o julgamento previsto no artigo 355, inciso II do CPC só poderia ocorrer se fosse aplicado o efeito da revelia elencado no art. 344 daquele diploma legal.

Diante disso, a Recorrente defende que, em caso de não incidência do efeito da revelia, o juízo
a quo
deveria ter aberto prazo para que ela pudesse comprovar os fatos alegados por meio de provas existentes no ordenamento jurídico, conforme determina o art. 348 do CPC, porém ele assim não fez, maculando a sentença de vício de nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Por fim, ela requer a nulidade do ato decisório com a devolução dos autos ao primeiro grau para a devida instrução processual ou a sua reforma para dar procedência à ação com aplicação dos princípios da revelia.

Sem contrarrazões (ID 3843933).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade
:

Satisfeitos pela Recorrente os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2.

Razões recursais:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência da ação de obrigação de fazer, sob o argumento de que a autora, ora Apelante,
descumpriu previsões legais relativas à transferência do veículo para o réu e à isenção de responsabilidade quanto ao pagamento do imposto do automóvel. Logo, o magistrado entendeu que ela não poderia se valer da revelia para ver atendidos seus anseios.

Por sua vez, a parte requerente se insurgiu contra a decisão, arguindo resumidamente a nulidade do julgado sob o argumento de infringência aos artigos 10;
355, inciso II e 348 do Código de Processo Civil (CPC).

Compulsando os autos, vejo que as teses da Apelante merecem acolhimento, devendo ser anulada a sentença conforme explanação a seguir.

Estou convencido de que o juiz de origem cometeu
error
in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide mesmo verificando a
inocorrência
do efeito da revelia previsto no artigo 344 do CPC
[1]
.

Destaco primeiramente que o julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel,
ocorrer o efeito previsto no
art. 344

e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Como se vê no dispositivo legal, o julgamento do processo no estado em que se encontra pode ser realizado na hipótese de revelia desde que seja aplicado o efeito desse instituto, ou seja, contanto que recaia a presunção de veracidade
das alegações formuladas pela parte autora.

Entretanto, a particularidade existente no caso concreto diz respeito ao fato de que o réu foi caracterizado revel, porém o magistrado entendeu que
os efeitos da revelia não poderiam incidir na presente lide.
Portanto, resta clara a desobediência ao artigo 355, inciso II supracitado, visto que a lei não permite o julgamento antecipado da lide em situações como a ora examinada.

Além disso, vejo na exordial (ID 3843909 - Pág. 10) que a Recorrente protestou pela produção de provas, inclusive anexou rol de testemunhas que poderiam ser ouvidas para comprovar a compra e venda alegada, mas o pedido foi desconsiderado pelo magistrado ao deixar de intimá-la previamente sobre a intenção de julgar antecipadamente o feito e, desse modo, a Apelante teve cerceado seu direito de fornecer mais provas.

Ratifico meu posicionamento ainda na norma contida no art. 348 do código processual civil, a qual dispõe: “Se o réu não contestar a ação, o juiz,
verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado”
.

Por tudo isso, entendo que a causa não estava
suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

A meu ver, os documentos colacionados à inicial são insuficientes para se afirmar, com clareza, a improcedência da demanda. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configurou verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de provas essenciais para averiguar se, de fato, o carro vendido pertencia à autora; se existiu o negócio de compra e venda entre as partes e se essa suscitada contratação atendeu aos requisitos de validade dos negócios jurídicos.

Por fim, cito o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REGRESSO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS –
RÉUS REVÉIS – NÃO INCIDENCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE SOBRE OS FATOS NARRADOS PELO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA: NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO CASO CONCRETO – REQUISITOS DO ART. 355, II DO CPC NÃO PREENCHIDOS - JUÍZO DE ORIGEM QUE AFASTOU OS EFEITOS DA REVELIA ANTE A AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INFIRMASSE A TESE DO AUTOR – ERROR IN PROCEDENDO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 348 DO CPC/15 – CERCEAMENTO DE DEFESA –
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANDO O AUTOR AINDA DETINHA O DIREITO DE REQUERER A DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. (TJPR - 8ª C. Cível - 0005159-78.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 18.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00051597820158160194 PR 0005159-78.2015.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 18/10/2018, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Possuem as partes o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, de acordo com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

2. O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa.

3. Restando ausente a intimação das partes para especificarem das provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por error in procedendo.

4. Não estando o feito em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC, devem os autos retornarem à origem, para as providências de mister, a fim de sanar o vício apontado.

5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação(CPC): 03743173020178090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO - RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.

- O art. 355, do CPC, autoriza o julgamento antecipado do processo, com resolução de mérito - Para que ocorra o julgamento antecipado com resolução de mérito, devem ser respeitadas as condições estabelecidas na lei processual, não podendo ser suprimidas a oportunidade de especificação de provas que as partes pretendem produzir e a fase de saneamento do processo, momento em que o juiz decidirá sobre a sua pertinência - As partes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação - Demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5º, LIV e LV, da CF), resta evidente o cerceamento do direito de defesa.

(TJ-MG - AC: 10702170387295001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E RECONVENCIONAIS PELA CARÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBOS OS APELANTES – ACOLHIMENTO – PRODUÇÃO DEPROVAS POSTULADA EM INICIAL – NATUREZA POSSESSÓRIA – ARGUIÇÃO DE ESBULHO - PROVAS FUNDAMENTADAS EM SITUAÇÕES DE FATO - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM DEFESA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM RESPOSTA À INTIMAÇÃO DO JUÍZO – MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E RECONHECE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE VERIFICADA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A natureza eminentemente fática das questões controvertidas — usucapião, exercício de posse e esbulho possessório – torna imprescindível a instrução processual e revela a necessidade de instrução processual, a fim de viabilizar ao julgador a adequada formação do convencimento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas formulado pelas partes e sem prévio anúncio configura cerceamento de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e novo julgamento
. RECURSOS (1) E (2) CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJPR-17ªC.Cível - 0003895-36.2016.8.16.0050 Rel.: Rosana Amara
Girardi
Fachin - J. 14.02.2019) – Destaquei

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error
in procedendo
consistente no julgamento antecipado da lide em desobediência
aos artigos 10; 355, inciso II e 348 do Código de Processo Civil,
quando era fortemente recomendável a realização da instrução processual. Portanto, havendo cerceamento do direito de defesa da parte, o
decisum
vergastado deve ser anulado.

3. Dispositivo
:

Ante o exposto, conheço a apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença recorrida e devolver os autos ao juízo de origem para a devida instrução processual, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Belém, 14/02/2023